Tribunal: TJSP
Processo: 2256727-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Habeas Corpus – Posse de arma de fogo de uso permitido – Negativa ministerial de acordo de não persecução penal – Alegação de que o Juiz não pode ficar adstrito ao parecer ministerial – Descabimento – Ausência de previsão legal para a interferência judicial em caso de negativa de proposta de acordo – Cabe ao Procurador Geral de Justiça a revisão da recusa do representante do Ministério

Ementa:
Habeas Corpus – Posse de arma de fogo de uso permitido – Negativa ministerial de acordo de não persecução penal – Alegação de que o Juiz não pode ficar adstrito ao parecer ministerial – Descabimento – Ausência de previsão legal para a interferência judicial em caso de negativa de proposta de acordo – Cabe ao Procurador Geral de Justiça a revisão da recusa do representante do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, como expressamente previsto pelo artigo 28-A, § 14o, do Código de Processo Penal, devendo o respectivo pleito ser dirigido, tempestivamente, ao MM. Juízo de conhecimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.